Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704137-72.2024.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA APELADO: RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 21/11/2024 a 28/11/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora